Tribunal: TJMT
Processo: 1038269-05.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038269-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA - CPF: 214.925.218-09 (RECORRENTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), JANNAYNA MARIA MIRANDA SILVA - CPF: 594.376.261-20 (RECORRENTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.953.528/0001-73 (RECORRIDO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1038269-05.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
ANTONIO CARLOS FERREIRA e JANNAYNA MARIA MIRANDA SILVA

Recorridos
:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DETRABALHO MÉDICO e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DETANGARA DA SERRA/MT - ACITS

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

l.
A
extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

2.
Comprovada
a
notificação

prévia
do
contratante
, com
antecedência

mínima
de 60 (
sessenta
)
dias
e,
após

decorridos
12 (doze) meses da
vigência
do
contrato
, o plano de
saúde

coletivo

poderá
ser
rescindido

ou

suspenso
de forma unilateral.
Precedentes
do STJ (
AgInt
no
REsp
n. 2.076.128/AP;
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.789.022/SP)
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA e JANNAYNA MARIA MIRANDA SILVA

ajuizaram

reclamação

indenizatória

em
face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
e ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARA DA SERRA
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) as partes formalizaram "Plano de Contratação Coletiva por Adesão"; b) nessa modalidade de plano de saúde, a rescisão do contrato pode ser realizada em conformidade com o estabelecido pelo art. 17 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS; c) no contrato firmado entre as partes havia previsão de que ele poderia ser rescindido unilateralmente, desde que respeitado o aviso prévio de 30 dias; d) os reclamantes foram notificados da rescisão com mais de 60 dias de antecedência, sendo facultad
a
a migração para outro plano com aproveitamento das carências; e) não restou configurado ato ilícito praticado pela parte reclamada. Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
o

cancelamento
de
seu
plano de
saúde
pela
parte

reclamada

ocorreu
de
maneira

ilegal
,
devendo
o
contrato
ser
mantido
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
do
contrato
. Plano de
saúde

coletivo
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,
o
contrato

pode

extinguir
-seantes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Feitas

essas

considerações
,
oportuno

mencionar
que, com
relação

aos

planos
de
saúde
, o c. Superior Tribunal de Justiça
firmou

entendimento
no
sentido
de que
nos

contratos

coletivos

por

adesão
, é
legítima
a
resilição
unilateral
pelo

estipulante
,
desde
que
observada
a
prévia

notificação
do
contratante
com
antecedência

mínima
de 60 (
sessenta
)
dias
.

Nesse
sentido
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.º
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)2. O plano de
saúde

coletivo

pode
ser
rescindido

ou

suspenso

imotivadamente
,
após
a
vigência
do
período
de 12 (doze) meses e
mediante

prévia

notificação
do
usuário
com
antecedência

mínima
de 60 (
sessenta
)
dias
. (...) (
AgInt
no
REsp
n. 2.076.128/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
30/10/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DENÚNCIA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÚMERO REDUZIDO DE PARTICIPANTES. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES DEDUZIDAS NOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
A

orientação

jurisprudencial

desta
Corte Superior é
assente
no
sentido
de haver
possibilidade
de
resilição
unilateral do
contrato

coletivo
de plano de
saúde

imotivadamente
(
independentemente
da
existência
de
fraude

ou

inadimplência
),
após
a
vigência
do
período
de doze meses e
mediante

prévia

notificação
do
usuário
, com
antecedência

mínima
de
sessenta

dias
(art. 17 da
Resolução

Normativa
ANS 195/2009).(
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.789.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
22/8/2022)

Na
mesma

linha

já

decidiu

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CANCELAMENTO UNILATERAL - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL PREVISTA NO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES PELO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. O
cancelamento
do
contrato
de plano de
saúde
,
sem
a
notificação

prévia
do
segurado
,
revela
-se
abusivo
. No
entanto
, no
caso
,
verifica
-se que
houve
e-mail
solicitando
o
fornecimento
de
informações
, as
quais

não

foram

fornecidas
,
autorizando
o
cancelamento
do
contrato

nos

termos
do item 15.3.iii do
contrato

pactuado
entre as partes. (...) (N.U 1021328-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos,
consta
ta-se que há comprovação da notificação encaminhada à parte reclamante acerca da resilição do contrato coletivo firmado entre as partes, com a antecedência de 60 (sessenta) dias (ID 211359655/PJe2), em observância ao estabelecido pela jurisprudência pátria.

Assim
,
não

há

como

imputar

qualquer

conduta

ilícita
à
parte

reclamada
,
notadamente

porquanto

foi

oportunizad
a

aos

consumidores
a
contratação
de novo plano
aproveitando
as
carências

já

cumpridas
,
ou
a
solicitação
de
portabilidade
para
outra

operadora
de
saúde
(ID 211359655/PJe2).

Assim,
não

havendo

descumprimento

contratual
,
não

há

conduta

ilícita
a ser
reconhecida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados
em
10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID211359712
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024